Tribunal: TJDFT
Processo: 0731542-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0731542-59.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA MARIA DA SILVA MARTINS VAZ APELADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por Sandra Maria da Silva Martins Vaz, viúva de José Martins Vaz, ex-funcionário da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que em vida a mantinha como sua dependente no plano de saúde daquela categoria (Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios). Ante o falecimento do marido, a autora foi notificada que seu vínculo com o referido plano de saúde seria extinto em 180 dias. Na inicial a autora discorre a respeito do seu direito em manter o mencionado vínculo, cita legislação e precedentes jurisprudenciais que abonam sua tese e pede que a ré seja obrigada a mantê-la como beneficiária do referido plano de saúde. Em sede de antecipação de tutela, o juízo singular a indeferiu. Interposto agravo de instrumento contra aquela decisão, deferi a medida postulada até o julgamento final da lide. Sobreveio a sentença, julgando improcedente a pretensão autoral. Inconformada a autora apela, reedita seus argumentos prefaciais e postula pela concessão da antecipação da tutela recursal. É a síntese do necessário. DECIDO. Prevê o art. 1.012, do CPC que, de regra, a apelação terá efeito suspensivo. Ocorre que o § 1o, inciso V, do mesmo dispositivo legal, estabelece que começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória. No bojo do apelo, a autora pede que seja concedida a antecipação da tutela recursal e a reforma da sentença. A pretensão autoral, agora em sede recursal, está prevista mais adiante no §4o: § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Verifica-se que desde a prolação da decisão no bojo do agravo de instrumento no 0725009-87.2019.8.07.0000 (ID 14784951), as teses expostas em razões e contrarrazões de apelo não trouxeram qualquer argumentação que indique a alteração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, como postulado pela autora. Neste sentido, os mesmos fundamentos empregados quando da concessão da tutela deferida em sede de agravo de instrumento podem ser invocados para igual concessão da antecipação da tutela recursal. É que, acaso a apelada revogue a condição de beneficiária da apelante no plano de saúde que a mesma utiliza em razão da dependência em relação ao seu marido falecido, haverá riscos desnecessários para sua saúde, já que a cláusula contratual chamada de “período de remissão”, limitadora de direito, já foi objeto de questionamento perante diversos tribunais do País e de pronunciamento por parte do Superior Tribunal de Justiça, a impor a cautela para a completa análise do caso concreto, nesta fase recursal. Assim, colho como razão de decidir os mesmos argumentos constantes da decisão de minha lavra (ID 14784951), e CONCEDO à apelante a antecipação da tutela recursal, mantendo-a vinculada ao plano de saúde gerido pela apelada, mediante o pagamento da contraprestação financeira devida, até o julgamento final do apelo. Intime-se a apelada para que cumpra os termos da presente decisão. Preclusa, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 19 de março de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora